Tribunal: TJBA
Processo: 0575646-19.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0575646-19.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CEZAR NOGUEIRA DA GAMA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, JORGETE PINHEIRO RUA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): *** E ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. INSPEÇÃO MÉDICA OFICIAL. JUNTA MÉDICA. CARGO DE ORIGEM. INAPTIDÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E RISCO DE VIDA. VERBAS PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO LEGÍTIMA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I – A readaptação funcional constitui forma de provimento derivado, destinada a compatibilizar o exercício de cargo público com limitações físicas ou mentais supervenientes, desde que constatadas em inspeção médica oficial, nos termos do estatuto local. II - Demonstrado que o ato administrativo foi precedido de avaliação por junta médica oficial, com conclusão expressa de inaptidão ao cargo originário e recomendação de permanência na função readaptada, afasta-se a alegação de arbitrariedade. III - Os adicionais de insalubridade e risco de vida possuem natureza propter laborem, condicionados ao efetivo exercício de atividade em condições especiais, sendo legítima sua supressão quando cessada a exposição ao risco. IV - Ausente ato ilícito ou abuso por parte da Administração, não se caracteriza dano moral indenizável. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0575646-19.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante o ANTONIO CEZAR NOGUEIRA DA GAMA e Apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões constantes do voto condutor. Sala das Sessões, MARINEIS FREITAS CERQUEIRA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA